Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-74.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800371-74.2021.8.14.0083

APELANTE: ADRIANO AUGUSTO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSTILAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que, ao reformar a sentença, reconheceu o direito do servidor ao apostilamento previsto na Lei Municipal nº 385/1995, com a consequente incorporação remuneratória e pagamento das diferenças, ao fundamento de que os requisitos legais haviam sido preenchidos antes da revogação normativa. Alegações de omissão e contradição quanto à análise de provas, marco temporal, termo inicial da prescrição e metodologia de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao enfrentar: (i) a análise das provas; (ii) o marco temporal aplicável; (iii) o termo inicial da prescrição; e (iv) os critérios de cálculo das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou de modo claro e suficiente o conjunto probatório e as teses jurídicas suscitadas, dispensando a necessidade de exame pormenorizado de cada documento, conforme orientação do STF (Tema 339).
4. O julgado fixou expressamente o marco temporal, a incidência da prescrição quinquenal e os parâmetros de atualização monetária e juros, sendo desnecessária a definição de metodologia matemática, própria da fase de cumprimento de sentença.
5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito sob o rótulo de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão de matéria já decidida.
2. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as provas, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, RE 1248938/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Curralinho contra Acordão de n° ID 28001244
julgou procedente
o pedido de reconhecimento do direito ao apostilamento e à manutenção da remuneração de cargo comissionado anteriormente exercido por Adriano Augusto Monteiro dos Santos no Município de Curralinho.

O autor alegou ter exercido cargos comissionados por mais de quatro anos de 2010 a 2014, e afirmou possuir direito adquirido ao recebimento da remuneração prevista na Lei Municipal nº 385/1995, apesar de sua revogação pela Lei nº 387/2014. Sustentou ainda ter sofrido decesso remuneratório, violando a irredutibilidade de vencimentos.

A sentença entendeu que não há direito adquirido a regime remuneratório extinto e que a revogação legal afastou qualquer possibilidade de apostilamento, conforme orientação consolidada do STF.

No recurso, o autor alega omissão da sentença quanto ao decesso remuneratório e reitera sua tese de direito adquirido, pedindo a reforma ou nulidade da decisão.

Em contrarrazões, o Município defende a manutenção da sentença, afirmando inexistir base legal para o apostilamento e invocando os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência.

O Ministério Público não se manifestou, por se tratar de matéria patrimonial.

Os autos viram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação,
dando-lhe provimento.

Contra este acordão, o Município de Curralinho opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição quanto ao enfrentamento expresso das provas constantes dos autos, tais como contracheques, datas de admissão e o requerimento administrativo. Defende ser indispensável que seja estabelecido de forma expressa o marco temporal aplicável, bem como o termo inicial da prescrição, além de esclarecer a metodologia utilizada para o cálculo das diferenças remuneratórias e a extensão dos valores devidos. Aduz ainda que, tais pontos devem ser analisados considerando a tese de inconstitucionalidade do apostilamento após a EC 19/1998, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante afirma haver omissão e contradição no acórdão, alegando que o colegiado não teria enfrentado expressamente as provas juntadas (contracheques, datas de admissão e requerimento administrativo). Sustenta que é necessário definir o marco temporal, o termo inicial da prescrição e a metodologia de cálculo das diferenças e valores devidos, considerando ainda a tese de inconstitucionalidade do apostilamento após a EC 19/1998, conforme a jurisprudência do STF e STJ.

Ocorre que o Acordão foi claro ao revelar sobre as questões suscitadas, uma vez que, enfrentou o conjunto probatório de modo global e suficiente. Senão vejamos:

(...)

A Suprema Corte, ao enfrentar a questão, reconheceu a constitucionalidade do instituto do apostilamento (também denominado “estabilidade financeira”), desde que atendidos os requisitos estabelecidos na legislação local durante sua vigência. Ressaltou, ainda, que a revogação posterior da norma não tem o efeito de suprimir direitos incorporados, pois tais verbas passam a integrar, de forma definitiva, a remuneração do servidor, submetendo-se à proteção da cláusula da irredutibilidade. Tal tese foi reafirmada pelo STF no julgamento do RE 1248938/MG, de Relatoria GILMAR MENDES, julgado em 07/12/2023, com Publicação em 12/12/2023. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora consigne que não há direito adquirido a regime jurídico em sentido amplo, admite, com ênfase, a proteção a efeitos concretos já produzidos sob a égide de legislação anterior, sobretudo quando a modificação normativa implicar decesso pecuniário — hipótese verificada nos autos, em razão da omissão do Município em apreciar o requerimento tempestivamente apresentado pelo servidor, o que culminou na supressão de vantagem remuneratória anteriormente prevista e integralmente atendida. Assim, no presente caso, deve ser garantido o direito do autor ao apostilamento, considerando que antes da sua revogação, pela Lei Municipal nº 387/2014, o autor já havia preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal nº 385/1995 e realizado a opção administrativamente, pois exerceu cargos comissionados de forma ininterrupta por mais de quatro anos, no período de 12 de fevereiro de 2010 a 30 de outubro de 2014, e protocolou requerimento informando a opção em 30/11/2014. Portanto, é necessário distinguir regime jurídico (ao qual, de fato, não se adquire direito) e os efeitos jurídicos concretos já produzidos sob a égide da norma anterior. Uma vez exercido o direito de opção e preenchidos os requisitos para o apostilamento, não mais se está diante de mera expectativa de direito, mas sim de situação jurídica consolidada e protegida constitucionalmente.

(...)

Por fim, a sentença de origem limitou-se a reproduzir fundamentos jurisprudenciais genéricos sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, sem atentar para o fato de que, no caso concreto, houve o cumprimento integral dos requisitos normativos antes da revogação legislativa. A omissão do ente público em efetivar o apostilamento não pode servir de escudo para negar o direito incorporado, tampouco justifica a supressão da remuneração a que o servidor fazia jus, especialmente diante da ausência de manifestação administrativa sobre o requerimento tempestivamente apresentado. Cumpre, ainda, refutar a alegação genérica do Município de que a manutenção do apostilamento comprometeria os princípios da moralidade e da eficiência administrativa. Tal argumentação desconsidera que a concessão do benefício ora pleiteado decorre de norma legal específica, criada no exercício da competência legislativa municipal, e que, por consequência, vincula a atuação da Administração. A moralidade administrativa não pode ser invocada para justificar o descumprimento de deveres jurídicos impostos pela própria legislação editada pelo ente público, sob pena de inversão dos valores constitucionais. Do mesmo modo, o argumento de suposta afronta à eficiência revela-se insubsistente, na medida em

que o respeito a direitos adquiridos constitui expressão da boa gestão pública e da valorização do servidor comprometido com o serviço público. Assim, deve ser reforma da a sentença de primeiro grau para determinar que o Município de Curralinho proceda o apostilamento da remuneração correspondente ao cargo comissionado anteriormente exercido, nos termos do artigo 37 da Lei Municipal nº 385/1995, considerando o cumprimento dos requisitos legais à época de sua vigência, no prazo de 30 dias, incorporando à remuneração do servidor os valores correspondentes ao cargo comissionado, bem como, o pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde supressão da verba até a efetiva implementação do apostilamento, com a devida correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, observada a prescrição quinquenal. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO , julgando procedente os pedidos da inicial, para condenar o Município de Curralinho a efetivar o apostilamento da remuneração correspondente ao cargo comissionado anteriormente exercido, nos termos do artigo 37 da Lei Municipal nº 385/1995, considerando o cumprimento dos requisitos legais à época de sua vigência, no prazo de 30 dias, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data do requerimento administrativo, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento inadimplido e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal.

(...)

Embora o acordão tenha enfrentado expressamente as omissões apontadas, vale ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a comentar item a item das provas, desde que apresente fundamentação apta e coerente, conforme jurisprudência do STF, Tema 339:

“O juiz não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, mas deve enfrentar as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia.”

Portanto, a “ausência de detalhamento pormenorizado” não constitui omissão.

Não há qualquer vício quanto à prescrição ou ao termo inicial, uma vez que o acórdão expressamente adotou o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, fixando o marco prescritivo conforme pedido e controvérsia e a eventual discussão de cálculo ou liquidação é matéria típica da fase de cumprimento de sentença, não cabendo ao colegiado definir fórmulas matemáticas ou valores específicos, não configurando omissão.

Logo, verifica-se que o ora embargante tenta por meio destes aclaratórios, reabrir debate jurídico já decidido, com nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026